Tribunal: TCU
Processo: 032.318/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao ente federado no âmbito do Termo de Compromisso PAC201247/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Enilson Fagundes Camelo, Prefeito de Serra Dourada/BA no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao ente federado no âmbito do Termo de Compromisso PAC201247/2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Enilson Fagundes Camelo e condená-lo ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data Valor (R$) Tipo da parcela 1o/9/2011 263.231,73 Débito 3/4/2012 394.847,59 Débito 10/7/2012 329.039,66 Débito 14/11/2012 329.039,66 Débito 28/7/2016 334.659,91 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Enilson Fagundes Camelo a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao FNDE, para ciência.